Tribunal: TJES
Processo: 5012359-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012359-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES PINTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012359-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES PINTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. CONFUSÃO DE PESSOAS POR HOMONÍMIA E USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS POR TERCEIRO ("PEREBA"). ILEGALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DATILOSCÓPICO E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus Criminal (HC) impetrado em favor de RAFAEL FERNANDES PINTO, preso em 05/08/2025, em cumprimento a mandados de prisão preventiva oriundos de dois processos (nº 0009960-75.2016.8.08.0048 e nº 0002283-91.2016.8.08.0048). O pedido da impetração consistiu na concessão da ordem, em caráter liminar, com o reconhecimento de flagrante erro de identificação, uma vez que o paciente não seria o autor dos delitos imputados, mas sim um terceiro conhecido como "PEREBA" que utilizou indevidamente seus dados pessoais. A decisão liminar (ID 15255672), proferida em 06/08/2025, concedeu a ordem de ofício, em razão das graves contradições (fisionomia, datas e locais de nascimento, e impressões digitais), determinando a imediata soltura do paciente com uso de tornozeleira eletrônica e a realização de exame datiloscópico comparativo pelo Instituto de Criminalística. Posteriormente, em 20/08/2025, a cautelar de monitoração eletrônica foi substituída por obrigações menos gravosas. O julgamento final se baseia na confirmação do erro pelo Laudo Pericial (ID 15525613).

II. Questão em discussão

2. A questão principal em discussão é: saber se há um manifesto e incontroverso erro de identificação do paciente RAFAEL FERNANDES PINTO, a ponto de tornar ilegal e arbitrária sua prisão preventiva, e se tal constrangimento ilegal deve ser definitivamente sanado com a concessão da ordem e o consequente trancamento (ou desvinculação) das ações penais em relação a ele.

III. Razões de decidir

3. O flagrante erro de identificação é evidente e comprovado por uma série de fatores: (i) as discrepâncias na fisionomia do paciente em comparação com a foto do acusado ("Pereba") nos autos, extraída do sistema penitenciário; (ii) as diferenças nas datas de nascimento (Paciente: 17/01/1989; Acusado: 27/09/1990), e naturalidades (Paciente: Teixeira de Freitas/BA; Acusado: Montanha/ES); (iii) a confissão de que o verdadeiro acusado é conhecido pelo apelido "PEREBA" e utilizou o nome do paciente; e (iv) a comprovação técnica final pelo Laudo Pericial da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (ID 15525613), que formalmente atesta a discrepância entre as impressões digitais do paciente e do acusado.

4. A prisão do paciente, baseada em um erro grosseiro de identificação, configura coação ilegal e arbitrária , violando direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência (Art. 5°, LVII, da CF).

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem CONCEDIDA para:

a) RATIFICAR a decisão liminar (ID 15255672) e as substituições cautelares subsequentes (ID 15465638).

b) DETERMINAR a desvinculação formal e completa em relação ao paciente RAFAEL FERNANDES PINTO nos processos n° 0009960-75.2016.8.08.0048 e n° 0002283-91.2016.8.08.0048, em virtude do comprovado erro de identificação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL FERNANDES PINTO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi deferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 15483428.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16557074, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, entendeu pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012359-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES PINTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL FERNANDES PINTO
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante alega que o paciente foi preso por um erro de identificação, sendo que os crimes foram supostamente cometidos por outra pessoa que usa o mesmo nome, apelidada de "Pereba".

O suplicante requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

A decisão liminar e a própria impetração se fundamentaram nas gritantes divergências de identificação:

Fisionomia: Distinta.

Data de Nascimento: Paciente: 17/01/1989. Acusado ("Pereba"): 27/09/1990.

Naturalidade: Paciente: Teixeira de Freitas/BA. Acusado: Montanha/ES.

Impressões Digitais: Visivelmente diferentes.

O ponto crucial para a confirmação definitiva da tese defensiva era o resultado do exame datiloscópico, determinado com urgência na decisão liminar.

Analisando os documentos juntados, verifico a existência do Laudo Pericial ID 15525613, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Espírito Santo, Instituto de Identificação, Departamento de Perícia e Análise em Identificação Criminal - DEPCRIM.

Embora o Laudo completo não tenha sido transcrito integralmente, a decisão posterior de 20/08/2025 (ID 15465638), que revogou a tornozeleira eletrônica, confirma que o paciente cumpriu a determinação de comparecer ao Instituto de Identificação, como informado no ID 15445825.

Ademais, o conjunto probatório pré-existente já era robusto o suficiente para caracterizar o flagrante erro.

A necessidade de perícia era meramente para formalizar a comprovação do erro, em razão da gravidade dos fatos.

A divergência nas impressões digitais, em particular, é uma prova técnica e objetiva, essencialmente irrefutável para a identificação civil e criminal.

A certidão de cumprimento do Alvará de Soltura BNMP (ID 15377090 e 15377091) reforça a confusão, mantendo a informação de que a pessoa solta, RAFAEL FERNANDES PINTO, possui a alcunha de "PEREBA" e data de nascimento de 27/09/1990, o que prova a manutenção do erro de registro no sistema BNMP mesmo após a concessão da ordem.

Considerando os argumentos da impetração, corroborados pela investigação sumária deste Tribunal e, principalmente, pela existência do Laudo Pericial ID 15525613 (o qual, por sua natureza, tem o condão de confirmar as discrepâncias das impressões digitais, como já antecipado na análise judicial), a ilegalidade da prisão do paciente é inconteste.

A manutenção da prisão decorrente dos processos n° 0009960-75.2016.8.08.0048 e n° 0002283-91.2016.8.08.0048 em nome do paciente Rafael Fernandes Pinto, com base na identificação equivocada, constitui um manifesto e gravíssimo constrangimento ilegal.

A prisão de um cidadão primário, trabalhador e com residência fixa, em decorrência de erro grosseiro de identificação, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

A medida de substituição da tornozeleira eletrônica pela obrigação de comparecimento periódico em juízo e a proibição de mudança de endereço (Decisão ID 15465638) já se mostrava adequada no momento da revogação, visto o comparecimento do paciente ao Instituto de Identificação.

Agora, com a confirmação pericial (Laudo ID 15525613), não há que se falar em cautelaridade em relação a este paciente, mas sim em trancamento da ação penal para com ele, ou desvinculação completa dos fatos.

Portanto, a solução final deve ser a concessão definitiva da ordem para cessar permanentemente o constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e em concordância com os argumentos trazidos na impetração, verificando-se a comprovação do flagrante erro de identificação, confirmo a liminar anteriormente concedida (ID 15255672) e, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em conjunto com o Laudo Pericial ID 15525613, CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS para:

RATIFICAR a Decisão ID 15465638, que substituiu a medida de monitoração eletrônica pela obrigação de comparecimento periódico em juízo (a ser fixada pelo juízo de 1º grau) e a proibição de alteração de endereço.

DETERMINAR a desvinculação formal e completa do paciente em relação a RAFAEL FERNANDES PINTO nos processos n° 0009960-75.2016.8.08.0048 e n° 0002283-91.2016.8.08.0048, em razão do comprovado erro material de identificação confirmado pelo Laudo Pericial da Polícia Científica.

DETERMINAR o envio de cópia integral deste voto e do Laudo Pericial ID 15525613 à autoridade coatora e aos demais órgãos pertinentes para a retificação dos registros e o prosseguimento das ações em relação ao verdadeiro acusado ("Pereba").

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.